Tribunal: TJES
Processo: 5002087-94.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002087-94.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORRAN HENRIQUES NADAI e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OUTRORA OPOSTOS PELA EMBARGANTE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PERDA DE PRAZO. PRECLUSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão colegiada desta Turma, a qual não conheceu dos embargos declaratórios anteriormente interpostos pela parte Embargante.

2. Sustenta a parte embargante a existência de erro material nas decisões de não conhecimento.

3. O recurso não merece provimento. Inicialmente, o não conhecimento dos primeiros embargos foi devidamente fundamentado, uma vez que a parte foi regularmente intimada do julgamento do recurso inominado em sessão, conforme documento de ID 8292680, datado de 10/05/2024, tendo ciência do referido ato na mesma data, conforme comprovação na guia de expedientes. A intimação explicitava claramente que o prazo recursal se iniciaria em 03/06/2024. Assim, ao protocolar os embargos em 11/06/2024, a parte embargante realizou ato manifestamente intempestivo.

4. Quanto ao segundo recurso de embargos, verifica-se situação análoga: a parte foi devidamente intimada do julgamento, conforme publicação no E-diário em 12/08/2024, conforme certidão de ID 9914685, com início do prazo recursal em 30/08/2024. Contudo, o recurso foi interposto somente em 12/09/2024, também fora do prazo legal.

5. Assim, não obstante a discordância manifestada pela parte quanto ao não conhecimento de seus recursos, restou comprovado que tal circunstância decorre exclusivamente de sua inércia no cumprimento dos prazos processuais. Portanto, o pedido de reforma do acórdão que negou provimento ao recurso inominado está precluso e, por conseguinte, não comporta análise. Ademais, não se identificam nos demais acórdãos vícios capazes de ensejar sua modificação.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)